Tribunal: STF
Processo: Rcl 94119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Pier Amerigo Bacchetti contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010825-48.2023.5.15.0068 (vinculado aos autos de nº 0011065-08.2021.5.15.0068), que teria aplicado equivocadamente os Temas nºs 181 e 660 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, bem como violado o disposto no art. 5º, XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal. 
Pier Amerigo Bacchetti narra que, na origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, aplicando os Temas nºs 181 e 660 do STF, “sob a alegação de  que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de  recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito  infraconstitucional” (e-doc. 1, p. 2).
Em face disso, o reclamante discorre que interpôs agravo interno em recurso extraordinário, o qual manteve a decisão recorrida e teve seu seguimento negado. 
Alega, no ponto, que 

“não se admitir a impugnação de  acórdão proferido em agravo de turmas dos Tribunais Regionais do  Trabalho é negar o contraditório e a ampla defesa, além de ofender o  princípio do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 5º, incisos LIV e LV  da Constituição Federal. ” (e-doc. 1, p. 8)

Requer, por fim, 

“c) o deferimento do pedido cautelar, com  fundamento no art. 989, inciso II, do Código de  Processo Civil e nos fundamentos expostos no  tópico precedente, até o julgamento definitivo da  presente Reclamação; 
d) ao final, seja julgada procedente a presente  Reclamação, para determinar o recebimento e  encaminhamento a este Supremo Tribunal  Federal do Recurso Extraordinário;” (e-doc. 1, p. 13)

É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Na presente hipótese, Pier Amerigo Bacchetti interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do TST que negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, tendo a autoridade reclamada negado seguimento ao apelo por entender que a discussão dos autos é infraconstitucional e inexiste repercussão geral no caso concreto. 
Por oportuno, colaciono trecho de interesse do ato reclamado: 

“O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.
Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE 598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral , quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.
A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013).
Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).
Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.” (e-doc. 20)
Interposto agravo interno contra essa decisão, o TST negou provimento ao recurso, tendo reconhecido o erro grosseiro na  interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015) quando, em verdade, o recurso cabível seria o agravo interno do art. 1.021 do CPC/2015. O acórdão foi assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  DENEGADO. RECURSO DE REVISTA  INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO REGIONAL  PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  NÃO CABIMENTO. ÓBICE PROCESSUAL DA  SÚMULA 218 DO TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS  181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO  GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo  interposto em face de decisão por meio da qual se  denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com  fundamento na ausência de repercussão geral da matéria  objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese  dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de  exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual.  Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a  tese firmada no Tema 181 do ementário temático de  Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao  preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de  recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao  âmbito infraconstitucional, não se observando questão  constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme  Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o  Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de  que o recurso extraordinário não merece seguimento, por  ausência de repercussão geral, quando a controvérsia  debatida se referir aos princípios constitucionais do  contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal  ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o  prévio exame da adequada utilização dos dispositivos  infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os  princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do  direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o  que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de  repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min  Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE 1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,  DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min.  Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão  agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às  normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do  CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou  reconsideração. Agravo desprovido.”

Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto na origem com fundamento nos Temas nºs 181 e 660, tendo em vista que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.
Não configurada a teratologia quanto à aplicação de teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.

Ressalte-se, outrossim, que melhor sorte não socorre a parte reclamante ao manejar a presente via sob a alegada violação ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal, sem o cotejo analítico com qualquer parâmetro de controle de caráter vinculante. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF:INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente